Tribunal: TJDFT
Processo: 0740851-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740851-70.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: ESTEVÃO ALVES DOS SANTOS GOMES, MARLON TEIXEIRA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Provas. Pena-base. Fração de aumento. Confissão. Privilégio. 1 - As condições do flagrante -, apreensão de 914 comprimidos de rohypnol no interior do veículo ocupado pelos apelantes - somadas à confissão extrajudicial do primeiro apelante, depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante e da testemunha que presenciou a abordagem, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas. 2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 3 - O crime não será o do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo em decorrência da quantidade de droga apreendida – 914 comprimidos de rohypnol – e mensagens extraídas do aparelho celular de um dos apelantes, em que esse negocia drogas. 4 - Se não há provas de que os réus - primários - se dedicam a atividades criminosas ou integram organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. O fato de eles registrarem uma condenação definitiva por crime sem violência ou grave ameaça e não relacionado ao tráfico de drogas, não significa habitualidade na prática de crimes. 5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada e sem fundamentação concreta, reduz-se a pena-base. 6 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou os fatos, ainda que em parte e na delegacia, deve ser reconhecida a atenuante. 7 - Se a pena é inferior a 4 anos e os réus são primários, justifica-se fixar regime prisional aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juiz da execução, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (CP, art. 33, § 2o, ‘c’, e art. 44 do CP e SV 59). 8 - Apelações providas em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sustentando o afastamento do tráfico privilegiado para os portadores de maus antecedentes; b) artigos 33, §§ 1o, 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, afirmando que na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Afirma que, no caso dos autos, a fixação do regime inicial aberto acaba conferindo o mesmo tratamento jurídico destinado aos agentes que não ostentam quaisquer circunstâncias judiciais negativas; c) artigo 44, inciso III, do Código Penal, asseverando ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, porquanto os réus não preenchem o requisito subjetivo do aludido dispositivo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016